Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002725-30.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002725-30.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: T RAMOS DA SILVA & SILVA LTDA, TAFNES RAMOS DA SILVA, DAMARES RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T RAMOS DA SILVA & SILVA LTDA, TAFNES RAMOS DA SILVA e DAMARES RAMOS DA SILVA, rep. por Curador Especial em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1002725-30.2021.8.11.0000, que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, acerca da nulidade da citação por edital e vício do edital, realizada nos autos.
Em síntese, argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, § 3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Alega, ainda, que é nítida e desnecessária a citação editalícia, no caso, visou apenas o cerceamento a ampla defesa.
Assevera que o Edital deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, dificultando a exata identificação do débito e sua origem.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, constrições indevidas em seu patrimônio.
Cita diversas jurisprudências em sua tese.
Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão do processo executivo até decisão definitiva do recurso.
No mérito, pleiteou o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo. (Id. no 77233460)
Interposto Agravo Regimental. (Id. no 79788460)
Contrarrazões ao Agravo Interno. (Id. no 86336466)
O recurso foi desprovido a unanimidade. (Id. no 106754474)
Não foram apresentadas as contrarrazões conforme Certidão de decurso do prazo. (Id. no 115786962)
É o relato necessário.
Decido.
Registro, de início, que a matéria comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC.
Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T RAMOS DA SILVA & SILVA LTDA, TAFNES RAMOS DA SILVA e DAMARES RAMOS DA SILVA, rep. por Curador Especial em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1002725-30.2021.8.11.0000, que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, acerca da nulidade da citação por edital e vício do edital, realizada nos autos.
Em síntese, argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, § 3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Alega, ainda, que é nítida e desnecessária a citação editalícia, no caso, visou apenas o cerceamento a ampla defesa.
Assevera que o Edital deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, dificultando a exata identificação do débito e sua origem.
Registro de início que a Ação de Execução foi proposta contra os Agravantes em 11.11.2015, objetivando o recebimento de crédito tributário referente a débitos de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza relativo ao exercício 2014, conforme CDA no 459/2015, no valor de R$ 4.458,89 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Na vertente dos autos, destaca-se, que restaram infrutíferas as tentativas das citações via Carta “AR”, que teve todas assinalados como motivo da devolução “End. insuficiente”, e por oficial de Justiça, que certificou: “(...) me desloquei até o endereço fornecido no mandado como sendo dos requeridos, onde a Sra Marli afirmou que reside no local há mais de 06 meses e disse desconhecê-los. (...)”. (Id. no 76758497 – p. 14-19 e 36).
Já no tocante ao vício no edital de citação expedido deixou de constar a data da inscrição no registro da Dívida Ativa, o que não representa nenhum prejuízo às executadas, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes, conforme se extrai do Edital, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital. (Id. no 76758498 – p. 24 – parte 2).
Dessa forma, tornou-se possível a citação “ficta”, eis que foram atendidos todos os requisitos que a autorizam, pois, a citação por “AR” e mandato restaram frustradas.
Houve, portanto, o esgotamento das modalidades de citação.
O E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).”
Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC. In verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).
A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.
Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.
Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.
Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.
Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois a citação anterior possível, por mandado, restou frustrada, conforme certidão anexada aos autos.
Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)”.
Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelos endereços dos devedores, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, não me parece o mais correto, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.
Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora